Tribunal: TJDFT
Processo: 0723342-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0723342-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CALAZANS DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Contrato c/c Repetição de Indébito proposta pelo agravante contra o agravado, que indeferiu ao primeiro o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais do processo. Em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, verificou-se que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença em 29/10/2019, nos autos do processo originário n. 0729586-08.2019.8.07.0001. Determinada a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, não foi juntada qualquer petição aos autos (ID 13382415). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o recurso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intime-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2019 Héctor Valverde Santanna Relator 1